Tribunal: TJSP
Processo: 1022667-23.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Acidente do trabalho – Acidente típico – Ausência de incapacidade laborativa – Improcedência mantida.

Acidente do trabalho – Sentença de improcedência – Apelação do INSS para restituição dos valores pagos a título de honorários periciais – Impossibilidade diante da isenção do autor aos ônus da sucumbência, inclusive honorários periciais (art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91) –

Ementa:
Acidente do trabalho – Acidente típico – Ausência de incapacidade laborativa – Improcedência mantida.

Acidente do trabalho – Sentença de improcedência – Apelação do INSS para restituição dos valores pagos a título de honorários periciais – Impossibilidade diante da isenção do autor aos ônus da sucumbência, inclusive honorários periciais (art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91) – Despesa que fica a cargo da autarquia federal – Recurso improvido.

Nego provimento aos recursos.